Tribunal: TJSP
Processo: 1013014-39.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de cotas condominiais. Ausência de pagamento. Sentença de procedência. Apelante que se insurge contra os critérios de atualização fixados na sentença. Argumentos do Apelante que não se sustentam. Valor da cota condominial, obrigação certa e líquida, que deve ser atualizado desde o seu vencimento (art. 397 c/c art. 1336, § 1o, CCivil). Precedentes. Sentença mantida.

Ementa:

Apelação. Ação de cobrança de cotas condominiais. Ausência de pagamento. Sentença de procedência. Apelante que se insurge contra os critérios de atualização fixados na sentença. Argumentos do Apelante que não se sustentam. Valor da cota condominial, obrigação certa e líquida, que deve ser atualizado desde o seu vencimento (art. 397 c/c art. 1336, § 1o, CCivil). Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013014-39.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ANDRESSA
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO
ALDEIA DA GRANJA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013014-39.2018.8.26.0152 -Voto no 7365
2
Voto no 7365
Apelação no 1013014-39.2018.8.26.0152
Apelante: ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS
Apelada: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO ALDEIA DA GRANJA II
Apelação. Ação de cobrança de cotas condominiais. Ausência de
pagamento. Sentença de procedência. Apelante que se insurge
contra os critérios de atualização fixados na sentença. Argumentos
do Apelante que não se sustentam. Valor da cota condominial,
obrigação certa e líquida, que deve ser atualizado desde o seu
vencimento (art. 397 c/c art. 1336, § 1o, CCivil). Precedentes.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por Andressa Rodrigues dos Santos
em face da sentença de fls. 34/36, da lavra do MM. Juízo da 3a. Vara Cível do Foro da
Comarca de Cotia, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio
Residencial Villagio Aldeia da Granja II.
A sentença julgou procedente a ação para condenar “a parte requerida ao
pagamento das parcelas apontadas na inicial, daquelas já vencidas desde então e das que
se venceram e não forem pagas no curso do processo, cada qual corrigida e acrescida de
juros a contar do vencimento e de multa de 2%, consoante dispõe o art. 1336, § 1o, CC.”.
Em razão da sucumbência, foi a recorrente condenada no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação.
A Apelante se insurge contra a decisão mediante a apresentação da apelação de
fls. 39/42. O apelado apresentou contrarrazões as fls. 48/54.
Intimada, a apelante complementou o recolhimento das custas devidas, nos
valores apurados pela contadoria (fls. 67/70).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013014-39.2018.8.26.0152 -Voto no 7365
3
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
Cuidam os autos de ação de cobrança movida por CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VILLAGIO ALDEIA DA GRANJA II, qualificado
nos autos, contra ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS,
também devidamente qualificada. Em breve resumo, alega a parte
autora que os réus, proprietários de unidade condominial,
obrigaram-se ao pagamento de taxas condominiais, mas
descumpriram com suas obrigações, implicando débito que ao
tempo da inicial era de R$ 8.005, 03, mais acréscimos legais.
Regularmente citado, a requerida deixou passar “in albis” o prazo
para se defender.
Relatados”.

Em que pesem as alegações da Apelante, deve o recurso ser desprovido.
A sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A própria Apelante reconhece a sua inadimplência na medida em que, após ser
revel, discute, em sede de apelação, apenas e tão somente, os critérios de atualização de seu
débito.
Registre-se, porém, que a sentença nada mais fez do que determinar que a
atualização dos valores devidos, que se dará em sede de liquidação, deverá ser feita
mediante a aplicação de juros e correção monetária desde a data em que se venceu cada
obrigação condominial até o momento do efetivo pagamento.
Ora, nada mais justo e correto.
Em se tratando de obrigação certa, líquida e exigível, a mora condominial surge
desde a impontualidade, fazendo surgir para o devedor a obrigação de arcar com as
atualizações devidas (art. 397 do CC), vale dizer, os juros e a correção monetária, além da
multa de 2%, tudo em consonância com o quanto previsto no artigo 1336, § 1o, Código
Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013014-39.2018.8.26.0152 -Voto no 7365
4
“Art. 1336, § 1o: O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito
aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por
cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”.
O tema não é novo, havendo vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal neste
sentido, o que se verifica, inclusive, nos julgados desta Colenda 34a. Câmara de Direito
Privado. Senão, vejamos:
“Cobrança fundada em despesas condominiais. Procedência. Incidência dos
juros de mora a partir do adimplemento. Mora condominial que se
caracteriza a partir do vencimento da obrigação (mora “ex re). Juros de
mora contados a partir de cada vencimento (art. 1336, § 1o, CCivil).
Desnecessidade de interpelação. Inteligência do art. 397 CCivil. Incidência de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela falta injustificada à
audiência de tentativa de conciliação mantida, por aplicação do disposto no
art. 334, § 8o do CPC, valor irrisório e ausente oportuno e adequado ataque
recursal. Sentença integralmente mantida. Apelo improvido”. (TJSP, 34a.
Câmara de Direito Privado, apelação no 1010206-08.2018.8.26.0590, rel. Des.
Soares Levada, j. 29/11/19)
Em resumo, não há razão para a acolhida do pleito recursal, sendo, de rigor, a
manutenção da decisão de primeiro grau nos exatos termos em que proferida.
III – Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto, majorando a condenação em honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.
L. G. Costa Wagner
Relator